Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-61.2024.8.11.0098
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000472-61.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA NEVES PEREIRA - CPF: 007.721.422-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELANTE), Gheysa Maria Bonfim Borgato (APELANTE), CRISTIANE NUNES DA SILVA - CPF: 651.065.551-91 (APELADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXO NAS DEMAIS CLASSES, NÍVEIS E FAIXAS. PREVISÃO AUTORIZATIVA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e apelação interpostos pelo Município de Glória D’Oeste, MT, contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por professora da rede pública municipal, determinando o pagamento do piso salarial nacional do magistério com reflexo nas progressões da carreira, com efeitos retroativos à data da violação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração do piso nacional do magistério repercute automaticamente em toda a estrutura remuneratória da carreira municipal; e (ii) saber se os efeitos financeiros da sentença concessiva de segurança podem retroagir à data da violação alegada ou devem se limitar à data da impetração.

III. Razões de decidir

3. O art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal, consagra o direito ao piso salarial nacional dos profissionais da educação pública, regulamentado pela Lei n.º 11.738/08, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (ADI n.º 4167). Contudo, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema nº 911, a elevação do piso não acarreta, por si só, reflexos automáticos em toda a carreira do magistério, salvo se a legislação local estabelecer vinculação expressa entre o vencimento básico e os demais níveis da estrutura remuneratória.

4. No caso concreto, a Lei Complementar Municipal n.º 019/02 estabelece, de forma objetiva e escalonada, coeficientes de progressão vertical e horizontal na carreira, aplicáveis diretamente sobre o vencimento básico do cargo, o qual, por sua vez, corresponde ao piso nacional do magistério. Essa normatização local autoriza a repercussão do novo piso nacional nas faixas, classes e níveis da carreira municipal, em atenção à ressalva constante na tese do STJ.

5. De acordo com a Súmula n.° 271, do STF, a concessão da segurança, na ação mandamental, não produz efeitos retroativos para alcançar prestações pretéritas. Assim, a fixação dos efeitos financeiros deve observar o marco temporal da impetração do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença parcialmente retificada para limitar os efeitos patrimoniais à data da impetração do mandado de segurança.

Tese de julgamento: “1. O piso salarial nacional do magistério pode repercutir nas classes, faixas e níveis da carreira quando a legislação local estabelecer vinculação remuneratória entre o vencimento básico e as demais progressões, consoante ressalva prevista na parte final do Tema n.° 911, do STJ.

2. Os efeitos patrimoniais da sentença concessiva de segurança devem ser limitados à data da impetração, nos termos da Súmula n.° 271, do STF”.

Dispositivos relevantes citados: CF/, arts. 37, inciso X; 206, inciso VIII; Lei n.º 11.738/08, art. 2º; Lei Complementar Municipal n.º 019/02, arts. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Tema 911, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 24.02.2016; STF, Súmula nº 271.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. MARCOS ANDRÉ DA SILVA, nos autos de n.° 1000472-61.2024.811.0098, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, MT, que concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 273927371):

“
Aqui se tem mandado de segurança impetrado por
Cristiane Nunes da Silva
contra o ato ilegal praticado pela autoridade coatora
Gheysa Maria Bonfim Borgato
(Prefeita Municipal) e o
Município de Glória D’oeste/MT.

A impetrante narrou, na exordial, que é servidora pública do Município de Glória D’oeste, exercendo a função de professora. Relatou que o piso profissional nacional do magistério da educação básica teria sido sancionado pelo município de Glória D’oeste, conforme a Lei Complementar n. 95/2024, de 12 de março de 2024.

Alegou que o piso profissional deveria ter sido pago a diferença a partir do mês de janeiro de 2024, bem como a implementação do salário atualizado. Aduz a impetrante que a autoridade coatora nega-se a cumprir o piso salarial fixado por meio da LC 95/2024, a qual fixou o piso no montante de R$ 4.580,57, equivalente ao valor de R$ 22,90, por hora/aula, para a jornada de 40 horas semanais.

Ante os fatos, a impetrante requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora realize o pagamento do piso nacional da educação, previsto na lei complementar n. 95/2024, atualizando o salário profissional do magistério municipal de Glória D’oeste, para a folha de pagamento referente ao mês de julho e seguinte.

No mérito pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do piso nacional da educação, conforme a Lei complementar n. 95, de 12 de março de 2024, referente ao período de janeiro de 2024.

Recebida a exordial, este Juízo deferiu a concessão da tutela de urgência.

A parte requerida apresentou resposta pugnando pela denegação da ordem.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito.

Posteriormente, foi proferida decisão no recurso de Agravo de Instrumento, inicialmente concedendo efeito suspensivo à decisão deste Juízo. Em sequência, o referido recurso foi conhecido e provido, resultando na revogação da liminar anteriormente deferida nos autos.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, desde que não amparado por habeas corpus ou habeas data, sendo necessário que a ilegalidade ou abuso de poder seja demonstrado de forma inequívoca.

No caso dos autos, trata-se da aplicação da Lei nº 11.738/2008, que estabelece o piso salarial nacional dos professores da educação básica, norma que tem por finalidade a valorização da carreira docente e a uniformização dos vencimentos mínimos a nível nacional.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 4167-3/DF, já reconheceu a constitucionalidade do piso salarial estabelecido pela referida lei, destacando que o pagamento do piso nacional não se trata de mera liberalidade do ente federativo, mas de imposição legal.

Além disso, a Portaria n. 61/2024 do Ministério da Educação (MEC), divulgou o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica para o exercício de 2024, no valor de R$ 4.580,57, vejamos:

(...)

Artigo 1º - Fica atualizado o valor do Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN do magistério público da educação básica no exercício de 2024 para R$ 4.580,57 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), na forma prevista na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

(...)

Outrossim, foi sancionada a Lei Complementar 95/2024 do Município de Glória D’oeste, fixando o Piso Salarial do Magistério Público da Educação Básica nos termos da Lei Federal, vejamos:

(...)

Art. 1º. Fixa o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica para os profissionais da educação efetivos e contratados, na forma das Leis Federais n. 11.738/2008, e n. 14.113/2020, regulamentada pelo Decreto Presidencial n. 10.656/2021 e pelo Parecer n. 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, homologado pela Portaria Interministerial n. 7, de 29 de Dezembro de 2023, para o exercício de 2024, de R$ 4.580,57 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), equivalente ao valor de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) por hora/aula, para jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º. Os profissionais com jornadas de trabalho fixadas com menos de 40 (quarenta) horas semanais, receberão proporcionalmente pelo período de labor o valor de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) por hora/aula, sendo:

I. R$ 3.435,42 (três mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para profissionais com jornada de 30 (trinta) horas semanais;

II. R$ 2.862,85 (dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para profissionais com jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

(...)

No caso dos autos, a autora demonstrou que é servidora pública municipal, exercendo função como professora “Classe C”, bem como demonstrou que o piso salarial não teria sido implementado conforme a Lei Federal.

Além disso, a ausência de comprovação detalhada e concreta acerca da indisponibilidade financeira e orçamentária reforça a obrigação do ente público em cumprir a lei.

Portanto, resta configurado o direito líquido e certo da parte impetrante ao recebimento do piso salarial nacional, atualizado conforme os índices previstos na legislação.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a finalidade reconhecer o direito da parte impetrante ao recebimento do piso salarial nacional, previsto na Lei Complementar 95/2024 do Município de Glória D’oeste, com as devidas atualizações, bem como, determino que a autoridade coatora que implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento do piso salarial ao impetrante, bem como efetue o pagamento das diferenças devidas a partir da data da violação.

Sem custas.

Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, bem como o disposto no artigo 25, da Lei n. 12.016/2009.

Publique e intimem-se as partes acerca desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Se houver interposição recursal, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal. Em todo caso, certifique-se a sua tempestividade, ciente que o juízo de admissibilidade será exercício pela Instância Recursal.

Preclusa a via recursal ou havendo renúncia expressa ao direito de recorrer, que desde já fica homologado, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para submissão ao duplo grau de jurisdição, com as homenagens de estilo.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Cumpra-se.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a servidora impetrante já possui remuneração significativamente superior ao valor estabelecido no piso nacional, motivo pelo qual não faz jus a qualquer acréscimo salarial.

Discorre sobre a natureza jurídica do piso salarial nacional do magistério, afirmando que este representa um valor mínimo a ser observado pelo ente público, não constituindo, conduto, um índice de reajuste automático aplicável a todas as faixas e níveis da carreira docente.

Aponta, nesse contexto, que a aplicação automática do reajuste do piso a toda a estrutura salarial viola a Súmula Vinculante n.° 42, do STF, que proíbe a vinculação de remuneração de servidores a índices federais.

Ressalta, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1426210/RS, fixou a tese no sentido de que
“
a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso
, “
para o fim de reformar a sentença a quo, denegando-se a segurança do
mandamus
, uma vez que inexistente o direito líquido e certo alegado, tampouco qualquer violação deste
”
(ID. 273927376).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada que concedeu a segurança e reconheceu o direito ao recebimento do piso salarial nacional para fins de cálculo dos vencimentos, com a ressalva de que o pagamento das diferenças devidas deve se dar a partir do ajuizamento do mandado de segurança
”
(ID. 288631851).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. MARCOS ANDRÉ DA SILVA, nos autos de n.° 1000472-61.2024.811.0098, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, MT, que concedeu a segurança vindicada.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”
contra suposto ato coator praticado pela Prefeitas Municipal de Glória D’Oeste, MT, que deixou de implementar o piso profissional do magistério da educação básica, conforme Lei Complementar Municipal n.° 095/24.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar pleiteada, para
“
determinar que o ente impetrado promova a implementação do piso salarial, bem como determinar que a autoridade coatora realize o pagamento do piso nacional da educação, previsto na lei complementar n. 95/2024, atualizando o salário profissional da impetrada, a partir da intimação desta decisão
”
(ID. 273927360).

Notificada para prestar informações, a autoridade apontada como coatora salientou que o piso salarial confere à categoria o direito de receber minimamente o valor estabelecido, porém não vincula qualquer obrigação de atualização do Plano de Cargos e Carreiras, bem como que a parte impetrante, ora apelada, percebe remuneração superior ao piso nacional (ID. 273927363).

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, concluiu que houve violação ao direito líquido e certo da parte apelada, motivo pelo qual concedeu a segurança vindicada, para
“
reconhecer o direito da parte impetrante ao recebimento do piso salarial nacional, previsto na Lei Complementar 95/2024 do Município de Glória D’oeste, com as devidas atualizações, bem como, determino que a autoridade coatora que implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento do piso salarial ao impetrante, bem como efetue o pagamento das diferenças devidas a partir da data da violação
”
(ID. 273927371).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão se cinge à possibilidade de reajuste do piso salarial nacional do magistério da educação básica aos níveis, faixas e classes da parte impetrante, ora apelada, professora do Município de Glória D’Oeste, MT.

A esse respeito, o artigo 206, inciso VI, da Constituição Federal estabelece como princípio a instituição de piso salarial para os profissionais da educação pública,
in verbis
:

“
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
53
, de 2006)".

Por sua vez,
a Lei Federal n.° 11.738/08 regula o piso salarial dos professores de educação básica, estabelecendo, entre outras regras, o valor do vencimento, a carga horária máxima e as funções abrangidas.

Referida norma é aplicável no âmbito dos Municípios, em atenção ao disposto no artigo 24, da Constituição Federal, de que cabe à União estabelecer as normas gerais sobre educação e, consequentemente, determinar o piso salarial nacional dos profissionais da educação, bem como sua jornada de trabalho.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n.° 11.738/08, ao julgar improcedente a ADI n.° 4.167 e, nos embargos de declaração, modulou os seus efeitos para determinar sua aplicação a partir de 27.04.2011. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008) . 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3 . É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11 .738/2008”.

(STF - ADI: 4167 DF, Relator.: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035).

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em recurso repetitivo, ao julgar o REsp n.° 1.426/210 (Tema n.° 911), no sentido de
que é vedada a fixação do vencimento básico dos professores em valor inferior ao previsto pela Lei n.º 11.738/08, mas que não há determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações:

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

Vê-se, portanto, que a Lei Federal regula o piso salarial do magistério e não os níveis, faixas e classes, ou seja, o aumento no piso nacional não implica em reajuste automático ao plano de carreira dos servidores, na medida em que depende de previsão na legislação local.

Na hipótese, verifica-se que a Lei Complementar Municipal n.° 95/24, que definiu o piso salarial para professores da educação básica, estabelecendo que nenhum docente perceberá remuneração inferior a R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) por hora/aula, não apresenta qualquer determinação expressa de sua aplicação automática em toda a estrutura salarial da carreira.

Todavia, a Lei Complementar Municipal n.° 019/02, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Pública do Município de Glória D’Oeste, MT, estabelece o aumento escalonado estruturando a carreira dos docentes, de acordo com proporção matemática:

“Art. 39 - O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da Carreira dos Profissionais da Educação Pública Municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes, ao vencimento básico da Carreira:

Classe A

........................................................................................................................... 1,00

Classe B

.................................................................................................................................1,35

Classe C

.................................................................................................................................1,50

Art. 40 - O valor dos vencimentos referentes às classes da Carreira dos Profissionais da Educação Pública Municipal será obtido pela multiplicação dos coeficientes seguintes, sobre o valor do vencimento básico da Carreira:

Nível 1

..................................................................................................................................1,000

Nível 2

..................................................................................................................................1,030

Nível 3

..................................................................................................................................1,062

Nível 4

..................................................................................................................................1,093

Nível 5

..................................................................................................................................1,125

Nível 6

..................................................................................................................................1,160

Nível 7

..................................................................................................................................1,195

Nível 8

..................................................................................................................................1,230

Nível 9

.................................................................................................................................. 1,265”

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, vislumbra-se que o vencimento inicial, que corresponde ao piso nacional, constitui base de reajuste no caso de progressão da carreira, enquadrando-se na ressalva final do Tema n.° 911, do STJ, que admite o reflexo nas faixas e níveis de escala de vencimento, quando previsto na Lei local.

Dessa maneira, diante da previsão textual, em lei específica do município, de aumento escalonado de acordo com a progressão, mediante a aplicação de percentual fixo sobre o vencimento base do cargo, que corresponde ao piso nacional, a hipótese se enquadra na ressalva final do Tema n.° 911, do STJ, atraindo a sua repercussão para todos os graus da carreira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL PARA PROFESSOR ESTADUAL. O Autor, professor público, ingressou em Juízo requerendo a adequação de seus vencimentos ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11 .738/2008. Sentença de procedência que é alvejada pelo Ente Estadual. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI nº 4167, declarou a constitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 11.738/2008 que prevê o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica . Logo, todos os professores da educação básica têm direito a receber vencimento no valor mínimo equivalente ao piso salarial atualizado previsto na Lei nº 11.738/08, na proporção da carga horária semanal exercida. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp 1.426 .210/RS, firmou tese nº 911 no sentido de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, contudo, não há incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se houver previsão nas legislações locais. Plano de carreira do magistério estadual que estabelece o escalonamento dos níveis referenciais da profissão, mediante observância do interstício de 12% entre as referências, considerando o vencimento base inicial. Inteligência do artigo 2º da Lei nº 1.614/1990 c/c artigo 3º da Lei nº 5 .539/2009. Conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o Autor, servidor com duas matrículas ativas nos cargos de Professor Docente I, ambos com referência D08 e carga horária de 18 horas semanais, vem recebendo seus vencimentos em valor inferior ao que faz jus. Manutenção do julgado que determinou a adequação da remuneração com base na jornada de trabalho semanal do Demandante, bem como o pagamento das diferenças salariais, observando-se o prazo prescricional, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 09029167120238190001 202400159036, Relator.: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 11/07/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 15/07/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL . APLICAÇÃO DO PISO COMO BASE DE CÁLCULO PARA NÍVEIS, FAIXAS E CLASSES. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AUTORIZATIVA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em Exame 1. Professores do Município de Rio Claro buscam a aplicação do reajuste do piso salarial nacional do magistério aos níveis, faixas e classes, conforme legislação local que prevê piso salarial de acordo com a legislação federal vigente. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do reajuste do piso salarial nacional do magistério aos níveis, faixas e classes dos professores do Município de Rio Claro. III. Razões de Decidir 3. A Lei nº 11 .738/08 regula o piso salarial dos professores de educação básica, sendo aplicável aos municípios, conforme decisão do STF na ADI nº 4.167. 4. A Lei Municipal 3777/2009, art . 2º, VII, prevê piso salarial de acordo com a legislação federal, permitindo o reflexo proporcional nas faixas e níveis de escala de vencimento. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido . Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério, fixado pela Lei nº 11.738/2008, pode ser adotado como base de cálculo para níveis, faixas e classes do plano de carreira de professores municipais, desde que haja previsão em legislação local específica." Legislação Citada: CF/1988, art . 206, VIII; Lei nº 11.738/08; Lei Municipal 3777/2009; Lei 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113 . Jurisprudência Citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j . 27/04/2011; STJ, REsp 1.426.210, Tema nº 911; TJSP, Recurso Inominado nº 1001848-90.2024 .8.26.0510, Rel. Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara, j . 26/08/2024; TJSP, RI. 1001977-95.2024.8 .26.0510, Rel. Eliza Amelia Maia Santos, j. 27/09/2024”.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10051789520248260510 Rio Claro, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/02/2025, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/02/2025)

Ademais, não há que se falar em afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, tampouco à Súmula Vinculante n.° 37, pois não se trata de aumento de vencimento de servidores com base na isonomia, mas, sim, da aplicação da Lei Complementar Municipal, que prevê o escalonamento da carreira com base no piso salarial.

De outra parte, em reexame necessário, constata-se a necessidade de retificação parcial da sentença, porquanto, ao conceder a segurança vindicada, determinou à parte apelante o pagamento das diferenças devidas a partir da data da violação.

No entanto, de acordo com a Sumula n.° 271, do STF, a
“
concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
”.

Assim, considerando que a parte impetrante/apelada postula pelo pagamento das diferenças de forma retroativa a 01.01.2024 e a ação mandamental somente foi impetrada em 07.07.2024, os efeitos da sentença não devem se estender para período anterior ao ajuizamento da ação, sob pena de afronta ao entendimento sumulado da Suprema Corte.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. LIMITE TEMPORAL. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual concedeu parcialmente a segurança para determinar a reintegração do servidor, sem nenhum prejuízo em decorrência do período em que foi afastado, salvo quanto ao pagamento dos valores retroativos, devidos somente a partir da data da impetração. Nesse contexto, falta ao recorrente interesse recursal para pedir, na Corte revisora, o que já lhe foi deferido pelo Tribunal de origem. 2. A Lei fixa limite temporal para o pagamento de valores retroativos devidos a servidor público quando cobrados em sede de mandado de segurança, restringindo-os às prestações vencidas a partir da data do ajuizamento da ação. Inteligência do disposto no art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009. 3. Incide sobre a espécie a norma contida na Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". 4. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”.

(STJ - RMS: 62205 SP 2019/0327687-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

Ressalva-se, por conseguinte, que a retificação da sentença não implica em prejuízo de eventual cobrança em relação aos efeitos patrimoniais de período pretérito à impetração administrativamente ou pela via judicial própria (ação de cobrança).

Ante o exposto,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e,
em REEXAME NECESSÁRIO, retifico parcialmente a sentença
, para limitar os efeitos patrimoniais à data da impetração do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025